Tribunal: TJMT
Processo: 0010192-24.2012.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010192-24.2012.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (ADVOGADO), ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO ACOLHIDO COM EFEITO INFLINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
POR ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA –ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – OMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AO ART. 11, I, DA LEI N. 8.429/92 – REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92 PELA LEI No 14.230/21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VEICULADOS NA
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
– EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Conduta atribuída ao Embargante, tipificada no art. 11, inciso I, da Lei no 8.429 /92.

2. Revogação expressa pela Lei no 14.230 /21.

3. Não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

4. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
Alberto Fernando Ambrósio
em face de acórdão que, em sede de julgamento de Apelação Cível/Reexame Necessário, por maioria, deu provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e não conheceu o recurso de Alberto Fernando Santa Rosa Ambrosio, nos termos do voto do relator.

Em suas razões, o embargante requer a suspensão dos prazos processuais, sob o argumento de que “
compulsando o sistema PEA, não se identifica, na aba documentos, cópia integral do processo
”.

Requer a aplicação da técnica de julgamento, em razão do resultado não unânime do julgamento da apelação cível/reexame necessário.

Sustenta pela nulidade do processo por cerceamento de defesa, visto que não foi intimado acerca da decisão do i. desembargador que avocou o processo em reexame necessário.

Atribui omissão ao
decisum
sob o argumento de que “sequer abordou em seu voto referida questão, ou seja, silenciou sobre qual seria a incidência do dolo no caso em prática”.

Postula pela manifestação expressa acerca da tese de dolo, bem como pelo reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de prova oral a subsidiar a condenação em sede recursal.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar o vício e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados pelo
parquet
na inicial.

A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso, interveio nos autos requerendo o chamamento do feito à ordem sob o fundamento de não ter sido intimada do teor da decisão que indeferiu a sua admissão na lide na condição de
amicus curiae.

No Id. 109360991, fls. 23, o pedido de anulação da OAB-MT foi devidamente rejeitado, determinando-se a intimação das partes para se manifestarem acerca da vigência da Lei no 14.230/2021.

No petitório do Id. 116845997, Alberto Fernando Ambrósio se manifestou acerca das alterações na Lei de Improbidade promovidas pela Lei no 14.230/2021, notadamente quanto à revogação do inciso I, do art. 11. Requer, portanto, a improcedência da ação com extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

No Id. 142695176, o
parquet
se manifestou pela extinção da presente ação, ante a superveniência da atipicidade na conduta dos requeridos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela retificação da decisão colegiada, ante a revogação do tipo descrito no art. 11, inciso I da Lei no 8.429/92.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — ATO PRATICADO NA CONDIÇÃO DE ADVOGADO — IRRELEVÂNCIA — FUNÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO — COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.

EXERCÍCIO DA ADVOCACIA POR OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO — INCOMPATIBILIDADE — ARTIGO 28, III, DA LEI No 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994 — VERIFICAÇÃO — CONDUTA ÍMPROBA — ARTIGO 11, I, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 — CONSTATAÇÃO.

O agente está a responder por ato de improbidade administrativa, logo, nem a Câmara de Vereadores do Município de Tangará da Serra, nem a Ordem dos Advogados do Brasil detém poder jurisdicional para julgá-lo, como é sabido de cor e salteado. Não se confundem as esferas administrativas e jurisdicionais.

O exercício da advocacia por ocupante de cargo público incompatível com aquela atividade importa em ato de improbidade administrativa, a teor do artigo 11, I, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, ante a expressa vedação do artigo 28, III, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994.

Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Alberto Fernando Ambrósio Salgado não conhecido.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Da novel legislação
. Primeiramente, importa ressaltar que a Lei no 14.230/21 (vigente desde o dia 25 de outubro de 2021) promoveu profundas alterações na Lei no 8.429/92, que trata das sanções aplicáveis em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa.

Com a nova redação dada pela Lei no 14.230/21, positivou-se, no sistema de improbidade disciplinado na Lei regente, a expressa aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art. 1o, § 4o, da Lei no 8.429/92).

Sob o prisma do direito sancionador (gênero), denota-se o seu desdobramento, tanto no direito sancionador penal, como, também, no ramo extrapenal. E, é nesta segunda espécie, que se insere o supramencionado direito administrativo sancionador.

Urge esclarecer, nesse ponto, que, à luz da unidade do
jus puniendi
do Estado, torna-se imperativa a transposição de garantias, já consolidadas no direito penal, para o direito administrativo sancionador, sobretudo porque, como dito, integram o mesmo direito sancionatório
lato sensu
.

Com efeito, tem-se que os mesmos princípios e garantias mínimas asseguradas no direito sancionador penal (contraditório, ampla defesa, vedação à analogia
in malam partem
, presunção de inocência, etc.), devem ser observados, também, na esfera do direito administrativo sancionador.

Dentre esses princípios, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto inclusive constitucionalmente, no art. 5o, XL, da Carta Magna.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)
2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares.

(...)
( AgInt no RMS 65.486/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls. 40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição.

III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente.

IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais.

(...)
(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
I. O art. 5o, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.

Precedente.
(...)
(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014)

Logo, a retroatividade da norma mais benéfica é princípio constitucional implícito do Direito Administrativo Sancionador, cuja incidência é determinada expressamente pela Lei regente (art. 1o, § 4o). Impõe-se, portanto, a sua necessária observância na presente ação, ajuizada antes da promulgação da Lei no 14.230/21.

Feitas estas considerações iniciais, importante mencionar que uma das alterações mais significativas decorrentes do advento da Lei no 14.230/21 ocorreu no enunciado do art. 11, que trata dos atos ímprobos que atentam contra os princípios da Administração Pública.

Especificamente no que tange à redação do
caput
e do inciso I, do art. 11 - tipo legal imputado aos réus -, confiram-se as modificações sucedidas no aludido dispositivo:

Art. 11 da Lei no 8.429/92 (redação originária):

Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

(...)”

Com as alterações trazidas pela Lei no 14.230/21, eis teor do art. 11:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

(...)
§ 1o Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.
(...)

Da leitura dos dispositivos, observa-se que o tipo penal inserto no art. 11, inciso I, foi revogado.

Portanto, os embargos opostos comportam acolhimento, justamente porque não é cabível a condenação com fundamento neste tipo, haja vista a sua abolição do ordenamento jurídico.

Nesta intelecção:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESVIO DE VERBA PÚBLICA DESTINADA À MERENDA ESCOLAR – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AO ART. 11, I, DA LEI N. 8.429/92 – REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92 PELA LEI No 14.230/21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VEICULADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EMBARGOS PREJUDICADOS.

Como a conduta atribuída às Embargantes tipificada no art. 11, inciso I, da Lei no 8.429 /92 foi revogada pela Lei no 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

(N.U 0019770-16.2011.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

Em relação às alegadas omissões e nulidades no acórdão, entendo por prejudicada a análise.

Em face do exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos, acolhendo-os com efeitos infringentes, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo
parquet
em sede de inicial, pelo que julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023